Tribunal: TJMT
Processo: 1011637-34.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011637-34.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE), WESLEN PATRICK PEREIRA NOVAIS - CPF: 859.613.395-05 (RECORRIDO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), WESLEN PATRICK PEREIRA NOVAIS - CPF: 859.613.395-05 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1011637-34.2022.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Embargante(s):

O BOTICARIO FRANCHISING LTDA

Embargado(s):

WESLEN PATRICK PEREIRA NOVAIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data:

06/07/2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – ERRO MATERIAL – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Contraditório o acórdão quando aponta distintos valores a titulo de dano moral, o qual merece ser aclarado.

Embargos conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

R

E L A T Ó R I O

e

V O T O

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para o fim de corrigir contradição existente no voto objurgado que negou provimento ao recurso do autor e deu provimento ao recurso da reclamada.

Pois bem.

De fato, incorreu em contradição o
decisum
, na medida em que aponta distintos valores a titulo de dano moral sendo que deve prevalecer aquele indicado na parte dispositiva, sendo qual melhor se encaixa nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, onde se lê:

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se em conta o valor das

negativações

que somadas totalizam o valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), considerando serem 5 (cinco) restrições discutidas neste mesmo feito, bem como a existência de outras 09 (nove) restrições posteriores, conforme observado na consulta realizada por este relator. Senão vejamos:

Leia-se:

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos

reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se em conta o valor das

negativações

que somadas totalizam o valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), considerando serem 5 (cinco) restrições discutidas neste mesmo feito, bem como a existência de outras 09 (nove) restrições posteriores, conforme observado na consulta realizada por este relator. Senão vejamos:

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS ACOLHO para aclarar o voto, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023